Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento por lucros cessantes e danos emergentes c/c indenização por danos morais. acidente de trânsito. autor. Motorista de aplicativo. Impossibilidade de utilização do veículo utilizado no desenvolvimento da atividade. Tutela de urgência. Ré. Obrigação de locação de veículo similar ao do autor. Execução. Impossibilidade. Modulação. Depósito judicial equivalente à remuneração mensal média do demandante. Termo final. Superveniência de conserto do veículo. Efeitos da determinação. Cessação. Manutenção à guisa de descumprimento no período em que produzira efeitos. Inviabilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de ressarcimento por lucros cessantes e danos emergentes, revogara a decisão anterior que, modulando provimento precedente que havia deferido a tutela provisória de urgência vindicada pelo autor, cominando à ré a obrigação de custeio de locação, para uso profissional, de veículo da mesma categoria do que pertence ao demandante até que fosse reparado, sob pena de multa diária, alterara a tutela específica concedida a título de tutela de urgência para determinar o depósito judicial do equivalente à média de remuneração mensal do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material hábil a autorizar a manutenção da obrigação cominada à ré, no ambiente de tutela provisória de urgência, de efetuar o depósito judicial do equivalente à remuneração mensal média auferida pelo autor, conquanto já tenha voltado a exercer suas atividades laborativas com o uso do veículo que saíra danificado do acidente que envolvera os litigantes, cuja reparação, implicando impossibilidade de uso, havia lastreado a cominação.
III. Razões de decidir
3. Debitada à ré, no ambiente de tutela provisória de urgência, da obrigação de locação de veículo similar ao de titularidade daquele da vítima de acidente de trânsito alegadamente provocado por ela, cominação posteriormente modulada para realização de depósito judicial do montante correspondente à remuneração média do autor, que utiliza o veículo de sua titularidade para o exercício de seu ofício profissional, restando estabelecido como termo final a data em que ultimado o conserto do automóvel, a superveniência do evento fixado faz cessar os efeitos da determinação, tornando inviável a manutenção da decisão que deferira a tutela de urgência sob essa formatação.
4. O eventual descumprimento da determinação judicial no interregno em que efetivamente produzira efeitos tem ambiente processual próprio para ser denunciado e sindicado seu cumprimento forçado ou o resultado equivalente, não legitimando a manutenção da obrigação fixada quando já desprovida do substrato material que havia ensejado sua imposição por ter sido alcançado o termo firmado desde quando firmada, devendo eventual inadimplemento, portanto, ser resolvido em sede própria.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.